Tribunal: TJSP
Processo: 1031762-87.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1031762-87.2017.8.26.0562, da Comarca de
Santos, em que é apelante SAMIRA SAID ABU EGAL e é
apelado CONSTANTIN DANIEL.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PROVIMENTO AO APELO, V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.468
Apelação no 1031762-87.2017.8.26.0562
7a Vara Cível de Santos
Apelante: Samira Said Abud Egal
Apelado: Constantin Daniel
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A citação em anterior processo, ainda
que extinto sem exame de mérito e com
exceção das hipóteses de inércia do
interessado, interrompe a prescrição, que
recomeça a fluir do trânsito em julgado.
No caso, afasta-se o pronunciamento e se
anula a sentença, para a dilação
probatória.
Advogada
apela
(fls.
424/437) da
respeitável sentença (fls. 399/402) que acolheu arguição de
prescrição da demanda por arbitramento de honorários.
Nega o decurso do prazo e o termo inicial na revogação do
mandato e defende a “data do trânsito em julgado da
execução”, “ainda não certificado”, “por força de recurso
especial”. Insiste na pretensão e argumenta com o parcial
provimento de apelo na demanda patrocinada, com redução
dos honorários de sucumbência, “resultando em benefício
econômico”, e com a interrupção no ajuizamento de anterior
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vieram preparo (fls. 439/440) e resposta
(fls. 445/457).
É o relatório.
A prescrição da pretensão a honorários
advocatícios
contratuais
é
quinquenal
(Estatuto
da
Advocacia, Lei 8.906/94, art. 25 e incisos; Código Civil de
2002, art. 206, § 5o, II).
O termo inicial do prazo recai na da data
da violação do direito (Código Civil de 2002, art. 189), quer
dizer, aquela a partir da qual o advogado esteja habilitado a
exigir os honorários, a da “conclusão” ou da “ultimação dos
serviços”, a da “cessação”, da “renúncia ou revogação do
mandato”, a do “vencimento do contrato” e a da “desistência
ou transação”.
Citação em anterior processo, ainda que
extinto sem exame de mérito e com exceção das hipóteses
de inércia do interessado, interrompe o prazo, que recomeça
a fluir do trânsito em julgado.
No caso, a notificação da revogação do
mandato data de 27 de julho de 2010 (fls. 19/20), mas a
autora ajuizou execução de título extrajudicial com citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em data que se desconhece, que, de todo modo, retroage ao
ajuizamento, 18 de agosto de 2010 (fls. 294/298).
Aí se interrompeu a prescrição, que
recomeçou a fluir do trânsito em julgado do acórdão nos
embargos
dos
executados,
processo
no
0018672-86.2010.8.26.0590, 22 de julho de 2019, conforme
consulta ao extrato.
Assim, como a distribuição da ação de
arbitramento data de 17 de novembro de 2017, não se
operou a prescrição quinquenal, cujo pronunciamento se
afasta.
Por isso, anula-se a respeitável sentença.
Outra será proferida após dilação probatória, porque a
controvérsia impede o imediato julgamento.
Pelas razões e para os fins expostos, dá-
se provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator